Tribunal: TJMT
Processo: 1027273-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027273-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (EMBARGANTE), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (EMBARGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0017-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

opõe embargos de declaração
com efeitos infringentes
(ID no

256031156
),
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no

253858158
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que
não conheceu do recurso,
face sua
intempestividade
.

Alega, em síntese, que
o acórdão foi omisso ao fato de que houve republicação da decisão recorrida, especialmente após a apresentação de impugnação à penhora.

Sustenta que o prazo para interposição do recurso flui a partir da última publicação, de modo que a republicação, tem condão de reabrir o prazo recursal para ambas as partes.

Ao final, pugna pelo acolhimento
dos embargos

para que haja manifestação expressa desta Corte
a
cerca da
quest
ão
acima mencionada, sanando
a
omissão apontada
, além
de
prequestionar
matéria a ser deduzia, oportunamente, perante as instâncias superiores.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no
ID no
260505655
, pelo desprovimento do recurso
e pela condenação do embargante na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
não
conheceu do recurso, face sua intempestividade.

Confira-se
um
fragmento do voto
condutor do acórdão
:

“
VOTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada, ao apresentar contrarrazões ao recurso, suscita a intempestividade do recurso, sob o argumento de que a agravante tomou conhecimento inequívoco da decisão agravada em 01/07/2024, tendo interposto o presente recurso somente em 26/09/2024.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC/15, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão, senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia
Púlbica
, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o. Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
”.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso, ao contrário do que tenta fazer crer a agravante, de fato, é intempestivo.

Isto porque, a agravante teve ciência da decisão agravada em
01/07/2024
, quando apresentou impugnação à penhora (ID no 160816011), portanto, esta data deve ser considerada o início para a interposição do recurso.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada.
[...].”
(
AgInt
no
AREsp
1685590/SC, 4a. Turma, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 28/09/2020,
DJe
01/10/2020) destaquei

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO APÓS A INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DE BACENJUD.
MANIFESTAÇÃO E ACESSO AOS AUTOS ANTES DA PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BLOQUEIO EFETUADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

Considera-se intempestiva a Impugnação apresentada meses após a ciência do Cumprimento de Sentença evidenciada pelo depósito espontâneo de quantia inferior à exigida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJPR - 15a
C.Cível
- 0040236- 75.2020.8.16.0000 - Campo Mourão – Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 05.10.2020) destaquei

Nestes termos, considerando que o termo
a quo
do prazo se deu em
01/07/2024
, e tendo o agravo de instrumento sido protocolizado somente em
24/09/2024
(ID no 241881681), evidente a sua
intempestividade
.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.

(TJ-MT 10227661820218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – TERMO INICIAL – PETICIONAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que a recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.
Assim, uma vez interposto mais de 15 (quinze) dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade do conhecimento do recurso
.”

(TJ-MT 10090594620228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022) destaquei

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe e, por conseguinte, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, face sua intempestividade e, por consequência revogo a liminar concedida no ID no 242497664.

É como voto
.
”
-

(ID no
253858158
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação d
o
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025